Tribunal: CARF
Processo: 18470.902533/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.902533/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.017 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
SEAMOS MARKETING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2014
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Para
homologação da compensação o crédito informado deve ter atributos de liquidez e
certeza comprovados conforme determinam o artigo 170 do CTN c/c o artigo 74 da
Lei no 9.430/1996. No caso dos autos, a interessada apresentou documento para
comprovar a liquidez e certeza do crédito alegado, conforme diligência realizada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório invocado, e homologar as compensações objeto do
presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório e do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido
no Acórdão no 1302-007.013, de 12 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
18470.902529/2015-83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Miriam Costa
Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista nos §§
1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no acórdão
paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.902533/2015-41
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.017 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902533/2015-41

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão que julgou improcedente
Manifestação de Inconformidade. A origem da presente controvérsia está no Declaração de Compensação
(DCOMP) apresentada, cujo direito creditório consistiria no pagamento a maior de IRPJ, o qual não foi
reconhecido em sede de Despacho Decisório, e, tampouco, no Acórdão recorrido. O fundamento das
decisões foi no sentido de que não havia sido comprovada a existência do crédito indicado.
Assim, as razões pela não homologação da DCOMP constam tanto no Despacho
Decisório, quanto no Acórdão recorrido. Da mesma forma, as razões trazidas pelo sujeito passivo para
sustentar a existência do seu crédito constam nos relatórios das referidas decisões.
No decorrer do processo administrativo, juntou documentos para comprovar a existência
do crédito postulado. O processo foi remetido ao CARF e, em Resolução proferida por esta Turma, foi
determinada a conversão do julgamento em diligência visando obter, junto à Unidade de Origem, a
confirmação dos seguintes pontos:
a) confirmar a data da transmissão das obrigações acessórias e se houve retificação;
b) caso tenha ocorrido retificação, informe a respectiva data;
c) e, confirmar a veracidade dos dados constantes dos registros citados pela Recorrente.
A Unidade de Origem realizou a diligência, respondendo aos questionamentos acima
elencados. O processo retornou ao CARF, e foi distribuído para relatoria e inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Conforme avaliação realizada quando da Resolução proferida anteriormente por
esta Turma, o presente Recurso Voluntário já foi considerado admitido. Razão
pela qual passa-se imediatamente para a análise do seu mérito.
Para a resolução deste caso, resta agora congregar a análise feita quando da
conversão do julgamento em diligência, com as informações prestadas pela
Unidade de Origem. Para tanto, necessário recordar que a controvérsia em
discussão tem natureza eminentemente fática, que diz respeito à prova do direito
creditório indicado em DCOMP. É que, quando realizada análise do direito
creditório pela instância a quo, foi reconhecida a insuficiência de provas, seja
em razão do problema da exibição de livros contábeis, de que as notas fiscais
representavam a totalidade das receitas ou pela ausência de escrita contábil.
Segundo a Recorrente, o crédito indicado na DCOMP diz respeito a indébito de
IRPJ, na apuração pelo lucro presumido, na qual havia sido desconsideradas as
importâncias retidas por tomadores de serviços, e que estariam
comprovadas em notas fiscais. Por esta razão, em sede de Recurso
Voluntário, juntou mais elementos de prova, mais precisamente,
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.017 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902533/2015-41

elementos que pudessem ajudar na demonstração da composição da receita
bruta e na apuração do IRPJ no período:
a)
as cópias de documentos intitulados “Consulta de Notas Fiscais
Emitidas”, retirado do sistema “Nota Carioca” e, ainda, das NFs já mencionadas
na manifestação de inconformidade;
b)
cópias do registro do SPED-ECF P030 (destinado a demonstrar o período
e forma de apuração do IRPJ e da CSLL por empresas que adotam o lucro
presumido) e subregistros P200 (demonstrativo da base de cálculo do IRPJ) e
P300 (cálculo do IRPJ e da CSLL devidos); e
c)
cópias de informes de rendimento.
Assim, vejamos o raciocínio realizado pelo Relator anterior deste caso, quando
da determinação da conversão em diligência para poder combiná-lo com o
resultado da mesma:
Com o recurso voluntário, vale dizer, a empresa não trouxe, v.g., os registros do
SPED Contábil correspondentes aos livros razão e/ou diário, mas apresentou,
noutro giro, e como já destacado, os registros P030 e subregistros P200 e P300
da ECF, os quais, diga-se, destinam-se, precisamente, ao calculo do IRPJ e da
CSLL. E de tais documentos, extrai-se que, no curso do primeiro de trimestre de
2014, a contribuinte percebeu uma receita bruta, decorrente de prestação de
serviços, da ordem de R$ 2.247.329,30 (conforme Linha 8 do subtegistro P200,
juntado à e-fl. 120).
À e-fls. 105 e 106, a recorrente trouxe ao feito as telas retiradas do sistema “Nota
Carioca”, as quais dão conta de que, entre 1o de janeiro a 30 de abril, foram
emitidas 5 notas fiscais cujos valores somados teriam alcançado a importância de
R$ 2.873.129,30. Como se vê deste mesmo relatório, todavia, a nota fiscal de no
10, com valor de R$ 625.800,00 teria sido cancelada. Neste passo, o valor total
da receita bruta da empresa seria de R$ 2.247.329,30 - coincidindo, nos
centavos, com as importâncias descritas no registro, mencionado acima.
Tais dados, diga-se, são confirmados pelas Notas Fiscais (todas emitidas até
março de 2014) de no 11, com valor de R$ 625.800,00 (e-fl. 115), 9, no valor de
R$ 147.645,05 (e-fl. 111), 13, no valor de R$ 701.128,75 (e-fl. 112) e 12, no
valor de R$ 772.755,50 (e-fl. 116), e, portanto, se prestam para comprovar o fato
apontado na critica da DRJ, reproduzida no item “b”, supra. Em linhas gerais, as
notas fiscais exibidas pelo contribuinte conformam, sem quaisquer ressaibos de
dúvidas, a totalidade da receita bruta de prestação de serviços percebida no
período de apuração em exame.
Agora, atentando-nos às preditas notas fiscais, vê-se dali que não houve a
inserção, em termos formais, de valores retidos a título de IRRF (as informações
foram lá apostas à mão e, por certo, não se prestam para comprovar a aludida
retenção). Neste caso, é preciso comparar as cinco notas em questão com os
valores registrados nos informes de rendimentos trazidos pela interessada à e-fls.
130 e ss.
Pois bem. As citadas notas fiscais foram emitidas contra duas empresas e
continham os seguintes dados:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.017 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902533/2015-41

Conforme se vê dos informes mencionados anteriormente, particularmente
aqueles juntado à e-fl. 131, relativos à empresa Incentiva Brasil, e 132, quanto a
MC Tours, houve retenção na fonte do IRRF quanto às quatro faturas descritas
na planilha acima, segundo os seguintes valores:

E, tal qual se infere do valor total descrito na tabela acima, as retenções somadas
perfizeram, exatamente, a quantia apontada pela recorrente como direito
creditório.
Vale destacar que a empresa trouxe, ainda, o informe de rendimentos de e-fl.
130, que trata da retenção do IRPJ sobre rendimentos de renda fixa e/ou variável
e que nesse documento é possível ver a informação de que, no primeiro trimestre
de 2014, a empresa percebeu uma receita financeira no total de R$ 30.928,33,
originando uma retenção no importe de R$ 5.417,30, tudo isso conforme tabela
abaixo erigida:

Agora, é perfeitamente possível verificar que, tanto as receitas operacionais,
como a receita financeira, anteriormente demonstradas, foram devidamente
apontadas nas linhas 8 (como já dito) e 11, respectivamente, do subregistro P200
(e-fl. 120). Outrossim, está suficientemente claro que tais receitas compuseram a
base de cálculo do IRPJ no período em exame, como se vê das linhas 10
(resultado da aplicação do percentual de presunção sobre as receitas operacionais
– R$ 719.145,38), e 26 do aludido subregistro (resultante da soma do montante
informado na linha 10 aos valores das receitas financeiras - R$ 750.073,71).
Em linhas gerais, e a priori, as informações acima, devidamente comprovadas,
afastam, inclusive, a necessidade de juntada de documentos adicionais,
incluindo-se, aí, eventuais registros do SPED Contábil (ECD), porque:
a) todas as informações acima estão refletidas em documentos outros que não
apenas as informações fiscais;
b) em caso de divergências entre os registros fiscais acima tratados, e os
eventuais lançamentos realizados na ECD, semelhante problema, por certo, seria
advertido pelo próprio sistema.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.017 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902533/2015-41

Assim, fica afastada a crítica aventada pela DRJ e reproduzida no item “a”,
apontado linhas acima. As receitas que geraram o fonte que a empresa diz ter
desconsiderado, compuseram a receita bruta do período.
Por fim, e como se dessume das linhas 10 e 15 do subregistro P300 (e-fl. 126),
considerando-se o valor total retido no período, como demonstrado nas planilhas
anteriormente reproduzidas (R$ 33.709,94, sobre receitas operacionais + R$
5.417,30, sobre receitas financeiras = R$ 39.127,24), o montante do imposto
devido no período em exame perfaz o importe de R$ 142.391,19, contra os R$
R$ 176.101,13, originariamente confessados em DCTF.
E a diferença entre as duas importâncias retro, perfaz, exatos, R$ 33.709,94.
Espanca-se, assim, a última dúvida suscitada pela DRJ, descrita no item “c”,
supra, e que demandava, ainda, comprovação. Os elementos trazidos, vejam
bem, são pra lá de precisos para demonstrar o equívoco alegado pelo contribuinte
e, noutro giro, induzem uma inadvertida e quase inexpugnável conclusão quanto
a existência efetiva do direito creditório pretendido.
O único problema que nos impede, de plano, prover o apelo manejado pelo
contribuinte diz respeito, apenas, à veracidade das informações constantes dos
relatórios do SPED trazidas ao feito.
Não se duvida da boa-fé do contribuinte, diga-se, mas semelhantes registros,
justamente por serem eletrônicos, prescindem de assinaturas ou outros sinais que
permitam cravar que as telas trazidas refletem, precisamente, as mesmas
informações transmitidas à Receita Federal. Outrossim, não nos é dado saber a
data em que transmitidos estes arquivos, nem tampouco se as informações neles
registradas sofreram qualquer tipo de retificação ou, de outra sorte, se são as
originariamente apresentadas ao SPED.
Assim, é de prudente alvitre, antes que nos manifestemos pela procedência do
pleito da recorrente, que estas últimas dúvidas sejam sanadas, impondo-se, neste
passo, uma melhor instrução do feito, na forma do art. 29 do Decreto 70.235/72.

Por tais razões, foi solicitado à unidade de origem responder aos seguintes
questionamentos:
a)
confirme a data da transmissão da ECF, cujos subregistros P200 e P300 foram
juntados pela recorrente, informando, outrossim, se esta declaração é original ou se foi
objeto de qualquer retificação;
b)
caso a ECF tenha sido retificada, informe a respectiva data;
c)
confirme a veracidade dos dados constantes dos registros citados no item “a”,
trazidos pela contribuinte e juntados à e-fls. 120/121 (Registro P200) e 126 (Registro
P300).
Em atendimento à referida Resolução, foi proferido
Despacho no
49.565/2022/RENDAPJ-DEVAT-SRRF07-RFB (fl. 162-163), o qual respondeu
aos quesitos da diligência da seguinte forma:
a). A data de transmissão da ECF, cujos registros P200 e P300 estão juntados ao
processo, se deu em 25/09/2015. Pode-se observar ainda que a declaração
apresentada é original e não foi objeto de retificação.
b). Conforme resposta ao item “a” acima, a ECF não foi retificada.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.017 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902533/2015-41

c). Conforme telas do Sped juntadas às fls. 147/161, observa-se a veracidade
das telas juntadas pelo contribuinte.
[grifos nossos]

Portanto, considerando o cruzamento de dados realizado na Resolução, a
diligência foi determinada apenas para verificar a veracidade dos dados
trazidos pelo Recorrente. Considerando que a diligência confirmou as
informações, entendo que está comprovada a existência do crédito indicado na
DCOMP, conforme fundamentação constante na Resolução 1302-000.938.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito de crédito indicado na DCOMP, e homologa-la no limite
do crédito atualmente disponível.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas,
não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório invocado, e homologar as compensações objeto do presente processo até o
limite do direito creditório reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 190
DF CARF MF
Original